Tribunal: TJMT
Processo: 1013582-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Recebo os Embargos de Declaração (id.n.o 16546459) opostos por ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO como pedido de reconsideração.
A Agravante alega que foi agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, conforme decisão agravada (id.n.14976995).
Pois bem, dá análise da decisão agravada (id.no 14976995) verifica-se que de fata o juízo “a quo” deferiu a Agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Desta feita, torno sem efeitos o despacho (id.n.o 15831968).
Passo a análise do Agravo de Instrumento.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1033354-29.2019.8.1.0041 – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em suas razões a Agravante alega em síntese, que ingressou com “ação de indenização por danos materiais e morais” com a finalidade de obter a declaração de inexistência de relação contratual, ainda, para que houvesse a suspensão dos descontos levados a efeito pela Agravada.
Relata que ficou surpresa ao constatar em seu contracheque descontos; que em contato com a instituição financeira obteve como resposta, que se tratava de empréstimos consignados no valor de R$ 29.512,93 (vinte e nove mil, quinhentos e doze reais e noventa e três centavos), em noventa parcelas de R$ 697,50 (seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).
Sustenta, que pretendeu-se tutela de urgência, com amparo no art. 300, do CPC. Como probabilidade do direito, assinalou-se a boa-fé da Agravante ao enveredar a via administrativa se insurgindo contra os descontos ao tentar obter os contratos de empréstimos fraudulentos, bem como, após ter a posse desses documentos, quanto a ausência de creditamento dos valores supostamente emprestados, na medida em que o contrato de empréstimo consignado apresentado não constava a conta bancária destinatária do mútuo.
Ainda, em análise dos contracheques apresentados, os descontos se iniciaram em fevereiro de 2018, todavia, em março de 2019 os descontos voltaram ao início, vale dizer, a partir da parcela de n. 01/96, indicando grande probabilidade de conduta fraudatória.
Que em relação ao perigo da demora, os descontos já consumiram importância significativa da Agravante e estão suprimindo verbas alimentares, imprescindíveis ao custeio das necessidades mais elementares.
Discorre sobre a necessidade da antecipação da tutela.
Requer preliminarmente seja atribuído efeito ativo ao presenta recurso, concedendo a liminar ora vindicada e determinando a suspensão dos descontos realizados pela Agravada.
No mérito, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.
É relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Sopesando as provas trazidas em sede de cognição sumária, malgrado as alegações do Agravante, não verifico a existência dos requisitos para que o pedido de efeito ativo seja deferido.
Soma-se ainda, o que bem destacado pelo juízo “a quo”:
“Friso que o banco apresentou dois contratos assinados pela parte autora, referente a empréstimos por ela contraídos. Ainda que alegue irregularidades no contrato, se trata de alegações unilaterais que não se sustam frente a existência de instrumentos contratuais devidamente assinados.
Verifica-se, ainda, a ausência de perigo de dano, ao passo que os descontos estão sendo efetuados desde 2018 e, somente agora a parte autora vem em juízo rogando por providências.”
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator